Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0003770-70.2016.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação (id. 26789247) contra sentença proferida nos embargos à execução no 0718353-77.2020.8.07.0001, incidentais à presente execução. A parte apelante foi intimada a se manifestar acerca do protocolo de seu recurso neste feito principal, e não nos autos dos embargos à execução (id. 27229774). A apelante informou “que a sentença nos embargos à execução também pôs fim à execução, sendo para esta, igualmente, sentença, nos termos da legislação civil”, requerendo o regular prosseguimento do feito (id. 27719782). Todavia, o recurso não pode ser admitido. Os embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada, distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1o, do CPC). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: Os embargos deverão ser distribuídos por dependência ao juízo da execução, que tem competência funcional (absoluta) para processá-los e julgá-los. Serão autuados em autos apartados e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes para a compreensão da lide. Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, têm autonomia processual e procedimental, razão pela qual eventual apelação interposta da sentença que os julgue só poderá ser examinada e decidida pelo tribunal ad quem se estiverem, nos autos apartados, os documentos essenciais e relevantes para o entendimento do caso. (Negritado) No caso, a apelante insurge-se (id. 26789247) contra a sentença proferida nos autos no 0718353-77.2020.8.07.0001, que julgou procedentes os embargos à execução, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executivo e declarar a nulidade da execução tombada sob no 0003770-70.2016.8.07.0001. Logo, o fato de o recurso ter sido interposto nos autos da execução e não diretamente nos autos dos embargos, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, como pretende a apelante, sob pena de causar confusão e tumulto processual, especialmente porque a sentença proferida nos embargos à execução já transitou em julgado (id. 26789258). Sobre o tema, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça: [...] 1. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. 2. "Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.374.570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) [...] 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. [...] 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AI 0702901-98.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 1/8/2018, DJE 10/8/2018) Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.179&gt;